Tribunal: TJMT
Processo: 0003781-42.2013.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003781-42.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILMAR GIROLETTA - CPF: 707.642.809-10 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MÓVEL S/A (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0003781-42.2013.8.11.0018

APELANTE
: OI S.A.

APELADO
: VILMAR GIROLETTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE –ALEGAÇÃO DE CRÉDITO CONCURSAL – ACOLHIMENTO – FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TEMA 1051 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A qualificação do crédito em
concursal
ou
extraconcursal
é definido pelo fato gerador, assim considerado o inadimplemento da obrigação que lhe deu causa, não se condicionando ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação.

Desta forma, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, ou seja, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, tampouco do seu trânsito em julgado, mas sim da ocorrência do fato gerador. Trata-se de matéria julgada em recurso repetitivo (
Tema 1051
do STJ).

Assim, se no caso o crédito objeto de discussão tem como fato gerador a data da fatura de mudança indevida do plano telefônico,ocorrida antes do deferimento da recuperação judicial, há que se reconhecer sua natureza concursal e necessidade de submissão ao Juízo universal.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S.A
n
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença
proposta por
VILMAR GIROLETTA
,
contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial do processo 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

Em síntese, sustenta que o fato gerador que determina se o crédito é concursal ou extraconcursal é a data do evento danoso que gerou a demanda e não data da distribuição ou do trânsito em julgado do acórdão.

Alega que, no caso, o fato gerador do crédito do autor ocorreu em 02/04/2013, ou seja, antes do deferimento da recuperação judicial (20/06/2016), razão pela qual trata-se de crédito concursal, que deve ser atualizado até a data da recuperação judicial e pago na forma prevista no plano.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 109459453 - Pág. 1/7).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autora/exequente/apelada recebeu uma ligação da requerida/executada/apelante oferecendo alteração do plano telefônico, o qual foi recusado.

Segundo a exequente, apesar disso recebeu cobranças de faturas com valor alterado pela mudança do plano, bem como dois chips telefônicos.

Após realizar diversas reclamações, o autor procurou o PROCON, ficando acordado entre as partes que a demandada cancelaria os dois chips telefônicos e todos os débitos vencidos e vincendos.

Em razão do descumprimento do acordo foi ajuizada ação.

O feito foi julgado parcialmente procedente para suspender a emissão de faturasem relação ao chip enviado ao autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, e para condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos relativos às faturas telefônicas do plano não contratado, com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso.

A sentença foi confirmada em recurso de apelação cível e, transitada em julgado, a autora requereu o cumprimento de sentença apresentando como valor devido a importância de R$ 763,44.

Pois bem.

O apelante alega, em síntese, que o crédito exequendo éconcursal, pois decorrente de fato gerador anterior (02/04/2013) ao deferimento da recuperação judicial (20/06/2016), sendo que o valor devido, atualizado até a data da recuperação judicial, perfaz R$ 590,33.

Nesse contexto, são concursais os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial, e a esta se submetem. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal, sendo extracontratuais.

A qualificação do crédito em
concursal
ou
extraconcursal
tem como critério norteador o fato gerador, fato preexistente, assim considerado o inadimplemento da obrigação que lhe deu causa, não se condicionando ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação.

Desta forma, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, ou seja, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, tampouco do seu trânsito em julgado, mas sim da ocorrência do fato gerador.

A questão foi controvertida pela tese oposta de que o marco seria a data do trânsito em julgado. No entanto, a matéria restou afetada pelo
Tema 1.051
(REsp 1.843.332/RS, REsp 1.842.911/RS, REsp 1.843.382/RS, REsp 1.840.812/RS e REsp 1.840.531/RS) representativo da controvérsia restando ditada a seguinte tese:

“
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.”

Cabe a transcrever a publicação do acórdão do primeiro processo afetado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

(...)

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido
.” (STJ – REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o crédito objeto de discussão tem como fato gerador a data da fatura de mudança indevida do plano telefônico em 02/04/2013, e não o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito, conforme entendeu o douto magistrado singular, sendo, portanto, anterior a 20/06/16.

Desta feita, não resta dúvida que o crédito executado, no caso, deve ser classificado como concursal, devendo ser atualizado até data da recuperação judicial e submetido ao plano, conforme alega o apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

- São concursais os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial, e a esta se submetem. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal, sendo extracontratuais.

- Sendo o fato que originou o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, se classifica como concursal, devendo, portanto, ser submetido ao Juízo de recuperação judicial.

- Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0349.03.002805-5/003, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 04/10/2022)

Logo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer que o crédito é concursal, o qual deverá ser habilitado no Juízo da Recuperação Judicial.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo, no valor de R$ 590,33 (quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos), atualizado até 20/06/2016, e determinar a expedição de certidão de crédito ao apelado e habilitação nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023